Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA.
1. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
2. Apelação conhecida e provida.